Tribunal: STF
Processo: Rcl 48494
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 69, CAPUT, DO RISTF. PREVENÇÃO CARACTERIZADA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. INCOGNOSCÍVEL RECURSO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de embargos de declaração, opostos por Magno Augusto Ramos da Silva, contra despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF. 
    A parte embargante alega, preliminarmente, inexistir prevenção do Ministro Nunes Marques, motivo pelo qual requer a livre distribuição do feito. 
    Sustenta, ainda, omissão quanto à apreciação do pedido de medida liminar. 
    No exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, requisitei informações à Secretaria Judiciária no tocante à prevenção. 
    A Secretaria Judiciária desta Corte informou o que segue:
    “Em atenção ao R. Despacho de 26/07/2021, informamos a Vossa Excelência o que segue. 
    Trata-se de Reclamação ajuizada por Magno Augusto Ramos da Silva “em face da não realização de audiência de custódia após a prisão em flagrante do reclamante pelo juízo de origem”. Tem como origem o Processo nº 1500039-15.2021.8.26.0574 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP. Processo distribuído em 20/07/2021 ao Sr. Ministro Nunes Marques por prevenção ao HC nº 203.329/STF. 
    Por meio da petição/STF nº 73.583/2021 o reclamante suscita “manifestação acerca na necessidade de distribuição por sorteio e inexistência de prevenção, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 70, do RISTF”. 
    O HC nº 203.329 impetrado também em favor de Magno Augusto Ramos da Silva tem como origem o mesmo processo nº 1500039-15.2021.8.26.0574 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP e foi distribuído, por sorteio, em 15/06/2021 ao Sr. Ministro Nunes Marques. 
    Constatado o vínculo na origem a presente Reclamação foi distribuída por prevenção ao HC nº 203.329, observando, salvo melhor juízo, o disposto no artigo 69, caput do RISTF.”
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente, a prevenção do Ministro Nunes Marques, apontada pela Secretaria Judiciária, deve ser mantida.
    A Certidão de Distribuição registra caracterizada a prevenção por incidência do art. 69, caput, do RISTF, que assim dispõe:
    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”
    Assim, conforme registrado pela Secretaria Judiciária desta Corte a presente reclamação é oriunda do mesmo processo que originou o HC 203.329/SP distribuído ao Ministro Nunes Marques em 15.6.2021, razão pela qual incide o art. 69, caput, do RISTF. 
    De outro lado, incognoscível recurso contra despachos sem conteúdo decisório, tal como o proferido no caso, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Incabível o recurso interposto, não há como assegurar-lhe trânsito.
    Na esteira da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).
    Nesse sentido, mutatis mutandis:
    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes”
    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014).
    Ante o exposto, mantenho a distribuição da presente reclamação ao Ministro Nunes Marques e não conheço dos aclaratórios em referência.
    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Relator, Ministro Nunes Marques. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente